Tribunal: TJSP
Processo: 2168256-37.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 17.576/2021, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROPOSITURA POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTÍCO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO.
Condições da Ação. Legitimidade Ativa. Somente o diretório estadual de partido político possui legitimidade para a propositura de ação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 17.576/2021, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROPOSITURA POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTÍCO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO.
Condições da Ação. Legitimidade Ativa. Somente o diretório estadual de partido político possui legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, independentemente de a lei impugnada ser municipal ou estadual (art. 90, VI, da Constituição Estadual e art. 103 da Constituição Federal). Em sendo a lei impugnada municipal, exige-se, em acréscimo, que possua representação no Poder Legislativo local. Ação ajuizada pelo diretório municipal de partido político. Inadmissibilidade. Precedentes do Órgão Especial e do STF. Ilegitimidade ativa ad causam. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito.